Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007886-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCIANE BARROS DOS SANTOS
AGRAVADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada inaudita altera pars n. 1003899-65.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Franciane Barros dos Santos de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência, para a devolução imediata das quantias pagas, a suspensão de cobrança das parcelas vencidas e vincendas, a abstenção de inserção do nome da autora, aqui agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para a inversão do ônus da prova.
A Agravante sustenta que foram demonstrados os requisitos para a concessão das medidas pleiteadas, porque é cabível a restituição imediata, ainda que de forma parcial, dos valores pagos, mesmo que o comprador tenha dado causa ao desfazimento do contrato, nos termos da Súmula 543 do STJ.
Anota que se trata de relação de relação de consumo, porquanto a inversão do ônus probatório é medida de direito em seu favor, bem assim que pode sofrer danos de difícil ou impossível reparação, caso o seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para determinar a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos; a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas; a abstenção de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inversão do ônus da prova. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para o recurso para que as Agravadas sejam compelidas a devolver 90% da quantia recebida em razão do contrato de compra e venda de imóvel, que se abstenham de realizar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas e de inserir o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que seja invertido o ônus probatório.
Na espécie, cuida-se de ação de resilição de contrato em que a agravante, por motivos financeiros, busca rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 10 de junho de 2014, no valor total de R$ 60.888,00, do qual já foi paga a quantia de R$ 30.942,85, para tanto, alega que notificou as requeridas, aqui agravadas, em julho de 2020, para realizar o distrato com devolução do imóvel e a restituição das parcelas pagas com o desconto a título de multa, todavia, mesmo notificadas permaneceram inertes.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em sede de cognição sumária, verifica-se que por motivos financeiros há o interesse da parte autora, aqui Agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.
Dessa forma, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto, máxime considerado o prejuízo que pode advir em razão da inserção e/ou permanência de restrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim por não verificar o perigo para a parte adversa.
Nessa linha, em análise não exauriente dos fatos alegados, contribui para o deferimento de parte da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e por não configurar o perigo da demora inverso.
Quanto ao pedido de restituição de valores e inversão dos ônus da prova, é matéria de mérito do agravo.
Posto isso, defere-se parcialmente o pedido de liminar para o agravo, tão somente para determinar que as agravadas se abstenham de efetuar a cobrança das parcelas do contrato em discussão, vencidas a partir da notificação para o distrato e das vincendas, bem assim de inserir o nome da autora, aqui agravante, nos órgãos de proteção ao crédito com relação às referidas prestações.
Quanto ao pedido de assistência judiciária, verifica-se que a autora, aqui agravante, teve deferido o pedido na origem, benefício que se estende a esta seara.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)